Tribunal: CARF
Processo: 10580.723518/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723518/2009-31
Recurso
Embargos
Resolução no
9202-000.311 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2023
Assunto
PARCELAMENTO
Embargante
CÁRDIO PULMONAR DA BAHIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos,
Marcelo Milton da Silva Risso, Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado), Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo sujeito passivo às fls.
488/497, por meio dos quais suscitara omissão, contradição e obscuridade em relação ao
acórdão de no 9202-009.675, prolatado na sessão plenária de 29/7/21, a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO.
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO. RENÚNCIA.
A adesão a programa de parcelamento especial de débitos configura desistência e
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
devendo-se declarar a definitividade do crédito tributário em litígio.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por meio do despacho de 16/9/22, os Embargos tiveram seguimento admitido para
que fosse apreciada a possível obscuridade, na medida em que no aresto embargado teria sido
apontado que a renúncia se refere à parte dos valores e se declara a definitividade do crédito
lançado, objeto do litígio, inclusive da multa lançada por descumprimento de obrigação
principal, a qual ainda permanece em parte neste processo e se constitui em matéria suscitada no
recurso especial da Fazenda Nacional.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723518/2009-31
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.311 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723518/2009-31

É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Os Embargos são tempestivos. Passo, com isso, à sua análise.
O REsp interposto pela Fazenda buscou rediscutir as seguintes matérias:
1 - “salário indireto – despesa com aluguel de campo de futebol”; e
2 - “regime jurídico aplicável ao cálculo da multa pelo descumprimento de
obrigação principal, formalizada mediante lançamento de ofício”
O ponto em questão reside no alcance conferido pelo colegiado ao pedido de
parcelamento protocolizado pelo sujeito passivo nos autos do processo em testilha: se a renuncia
à discussão administrativa de apenas alguns levantamentos do lançamento implicaria a
definitividade de todo o crédito tributário do lançamento ou de apenas os levantamentos
indicados.
Como mencionado no acórdão embargado, os levantamentos mantidos e
exonerados no contencioso foram os seguintes:
LEVANTAMENTO
RESULT JULG RV
• ALM — DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
EXONERADO
• FUT — ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL
EXONERADO
• SDX — RETENÇÃO SODEXHO DO BRASIL
EXONERADO
• TAX — TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS
EXONERADO
• BRE — BOLSA RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM,
MANTIDO
• PLI — PRO-LABORE INDIRETO
MANTIDO
• HON — HONORÁRIOS PROFISSIONAIS
MANTIDO
• PRE — PRESTADORES DE SERVIÇO
MANTIDO PARC
De sua vez, a manifestação do sujeito passivo foi no sentido de que renunciara,
irrevogável e irretratavelmente, ao direito de se defender de parte da cobrança objeto do
processo, especificamente em relação aos seguintes pagamentos:
 A residentes na área de enfermagem, objeto dos levantamentos fiscais "BRE -
Bolsa Residência em Enfermagem" e "Z2 — Bolsa Resid Enfermagem
(75%)":
 Pelo aluguel de campo de futebol, disponibilizado para lazer dos funcionários,
indicados nos discriminativos designados como "FUT — Aluguel Campo
Futebol" e "Z3 — Aluguel Campo de Futebol (75%)":
 À suposta cobertura de despesas pessoais de sócios, constantes dos
levantamentos "PLI - Pró labore indireto" e "Z5 - Pró labore indireto (75%)":
 A prestadores de serviços pessoas físicas, objeto dos discriminativos "PRE -
Prestadores de Serviço" e "Z6 — Prestadores de Serviço (75%)", com exceção
daquele pago ao Sr. Aderário Nascimento, por ter sido definitivamente
excluído da autuação por decisão desse d. Conselho:
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.311 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723518/2009-31

 Parte dos pagamentos efetuados aos sócios, a título de distribuição de lucros, e
considerada pela fiscalização corno honorários de pró-labore, cujo valor do
principal lançado monta em R$ 286,107,66, conforme discriminativo a seguir
detalhado (extraído dos levantamentos designados como "HON— Pagamento
de Honorários" e "Z4 — Pagamento de Honorários (75%)", que compõem o
DAD — Discriminativo Analítico de Débito, e, especialmente, do RL —
Relatório de Lançamentos vinculado à autuação):
Pois bem.
Os levantamentos que integram o lançamento em tela – DEBCAD no 37.169.640-
2 - voltaram-se à apuração das contribuições previdenciárias a cargo da empresa.
O artigo 78 do RICARF, ao dispor sobre os efeitos do pedido de parcelamento,
assim estabelece:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na
hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos
deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se
for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Há de se reconhecer, de fato, a existência de obscuridade no acórdão embargado,
quando ao registrar a renuncia ao direito de defesa em relação a determinados levantamentos dos
autos, concluiu por declarar a definitividade do crédito tributário em litígio.
De fato, o dispositivo acima autoriza, s.m.j., a renuncia parcial, todavia impõe à
unidade de origem seja apartada a parcela ainda sujeita a julgamento ou, nos termos da parte
final do § 4o ao norte, “... se for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites
processuais.”
Nesse sentido, tenho que imperiosa a conversão deste julgamento em diligência
para que os autos sejam devolvidos à unidade de origem com vistas a, à luz da legislação que
trata do parcelamento em questão, que seja informado e mantido nestes autos apenas a parcela
do débito sujeita aos reflexos do julgamento do recurso da União.
Anto o exposto, VOTO no sentido de CONVERTER o julgamento em diligência
nos termos acima.
(assinado digitalmente)
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.311 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723518/2009-31

Mauricio Nogueira Righetti.

Fl. 2222
DF CARF MF
Original